Tribunal: TJPA
Processo: 0807579-18.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807579-18.2022.8.14.0005

APELANTE: JOAO BOSCO MORAES DE ALMEIDA, JOAO DAMASCENO GOMES LISBOA, JOAO DOS SANTOS, JOAO EDINALDO LIMA FERREIRA, JOAO GONCALVES DA SILVA, JOAO GONCALVES TAVARES, JOAO LACERDA DE JESUS, JOAO PAULO SANTOS DE BRITO, JOAO TIAGO PINHEIRO, JOELMA TENORIO MONTE, JOSE ADENISON VIEIRA DOS SANTOS, JOSE AILTON LOUZADA DA SILVA, JOSE ALAERCIO BATISTA FURTADO, JOSE ANTONIO CARDOSO DE SOUZA, JOSE ANTONIO FERNANDES PASTANA, JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JOSE BENAION POMBO, JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, JOSE DE CARVALHO WANZILER, JOSE DE SOUZA FERNANDES, JOSE DO CARMO PASTANA VIEIRA, JOSE DO SOCORRO DOS REIS LOBATO, JOSE DUARTE PENA, JOSE EVERALDO DO ESPIRITO SANTO, JOSE FERREIRA PACHECO, JOSE HAILTON GAMA BRILHANTE, JOSE HORIS SILVA, JOSE IVAN GAMA BRILHANTE, JOSE LACERDA DA FONSECA, JOSE LEUDO CARVALHO GARCIA, JOSE LINDOMAR GUABIRABA RIBEIRO, JOSE MARIA CARDOSO RABELO, JOSE MARIA FREITAS DE ALBUQUERQUE, JOSE MARIA LOUSADA DA SILVA, JOSE MARIA MEDEIROS, JOSE MARIA PANTOJA, JOSE MARIANO BRAGANCA DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS CARDOSO, JOSE NILDO FURTADO DO NASCIMENTO, JOSE PIRES BRILHANTE, JOSE SILVA DA SILVA, JOSE VIANA PORFIRIO, JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS, JULIO SERGIO CORREA DA SILVA, KATIA GEOVANE DE ALMEIDA OLIVEIRA, LAERCIO NASCIMENTO GOMES, LUCELIA LACERDA SILVA, LUCIENE GONCALVES VIANA, LUCIMIRA PINHEIRO GONCALVES, MANOEL BENEDITO PADILHA MENDONCA, MANOEL DAS GRACAS GONCALVES BARBOSA, MANOEL DO SOCORRO LOPES MOURAO, MANOEL GONCALVES VIANA, MANOEL JARDEL SERRAO DOS SANTOS, MANOEL JOSE MACIEL CALDAS, MANOEL JOSE SILVA PEREIRA, MANOEL LUCIO FARIAS DE MORAES, MANOEL MATIAS DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS CORREA PENA, MARIA DE FATIMA FURTADO PANTOJA, MARIA DE FATIMA MOREIRA FERNANDES, MARIA DE JESUS BARBOSA DE JESUS, MARIA DE JESUS MARTINS PRIMAVERA, MARIA DE JESUS MORAES COSTA, MARIA DE NAZARE BATISTA, MARIA DE NAZARE MENDONCA PIMENTEL, MARIA DO CARMO SOUZA DE ARAUJO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MEDEIROS TORRES, MARIA DO SOCORRO FONSECA DE ASSUNCAO, MARIA FRANCINEIDE MAGALHAES PANTOJA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS CONCEICAO, MARIA GONCALVES DA SILVA, MARIA INEZ SOFIA DE SOUZA, MARIA JOELMA PANTOJA DE LEAO, MARIA JOSE DE SOUZA VIANA, MARIA JOSE RODRIGUES MOURAO, MARIA JOSE SERAFIM RODRIGUES, MARIA LUDOVINA PADILHA MENDONCA, MARIA MUNIZ DE ARAGAO, MARIA RAIMUNDA CARDOSO TENORIO, MARIA RAIMUNDA PROGENIO DE ALMEIDA, MARIO SERGIO DE SOUZA VIANA, MEIRINALDO BAHIA ROSARIO, NIVALDO JOSE SAMPAIO DA SILVA, ODAIR JOSE DE SOUZA PANTOJA, ODNO RONALDO GONCALVES DOS SANTOS, OSVALDO GONCALVES SOARES, RAIMUNDA ARAUJO DA FONSECA, RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA GUIMARAES, REGINALDO SALOME DE LIMA, ROSANA BENAION CAMARAO, ROSILDA GAMA DE ARAUJO, RUBERVALDO PALHETA GONCALVES, SARA FELIX DE ANDRADE, SEBASTIAO DE ALMEIDA PANTOJA, SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO PEREIRA MONTEIRO, SEBASTIAO PUREZA DA SILVA, SERGIO SOUZA DE LIMA, SONIA MARIA MARQUES PINHEIRO, SONIA MARIA PANDILHA BAIA, VALDIRENE MUNIZ DE ARAGAO, VALERIA DA SILVA FERREIRA, VIVALDO ARAUJO MARTINS, WELITON PAULO CORREA DOS SANTOS, JOSE DOMINGOS CARDOSO LOPES, MARIA FRANCISCA MOREIRA FRANCA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.022 DO CPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO CONTÍNUO QUE NÃO RENOVA O PRAZO PRESCRICIONAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO TEMA 999 DO STF INAPLICÁVEL À INDENIZAÇÃO POR DANOS INDIVIDUAIS. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO AFASTADA. TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I –
Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

II –
Inexiste omissão quanto à tese de dano ambiental contínuo e à fixação do termo inicial da prescrição, tendo o acórdão enfrentado expressamente a matéria, aplicando a teoria da actio nata e consignando que a continuidade dos efeitos do dano não configura novo fato gerador apto a renovar o prazo prescricional da pretensão indenizatória individual.

III -
Não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 999 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o acórdão delimitou de forma fundamentada que a imprescritibilidade ali reconhecida se restringe às ações voltadas à recomposição do meio ambiente, não alcançando pedidos de indenização por danos individuais homogêneos.

IV –
A alegada renúncia tácita à prescrição foi igualmente examinada e afastada, ante a conclusão de que os pagamentos realizados decorreram de imposições administrativas no âmbito do licenciamento ambiental, não configurando ato voluntário e inequívoco de reconhecimento do direito, nos termos do art. 191 do Código Civil.

V -
Inexistente contradição interna no julgado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento ou para reexame da matéria já decidida.

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0807579-18.2022.8.14.0005

EMBARGANTE/APELANTE: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA e OUTROS

ADVOGADOS: OMAR ELIAS GEHA E ELZA MAROJA KALKMANN

EMBARGADI/APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE E ARLEN PINTO MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BOSCO MORAES DE ALMEIDA E OUTROS
, pescadores e ribeirinhos, em face de
NORTE ENERGIA S/A
, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de alegados prejuízos decorrentes da instalação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ação esta que tramitou perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Altamira/PA e foi julgada extinta com resolução do mérito, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, ao fundamento de que a pretensão indenizatória por danos individuais homogêneos decorrentes de dano ambiental submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, fixando-se o termo inicial da prescrição conforme a teoria da
actio nata
, a partir da ciência inequívoca dos danos, ocorrida em fevereiro de 2016, por ocasião do enchimento dos reservatórios e início da operação da usina, afastando a tese de dano contínuo como causa de renovação do prazo prescricional, bem como rejeitando a alegação de imprescritibilidade à luz do Tema 999 do STF e a existência de renúncia tácita à prescrição pelos pagamentos efetuados no âmbito do licenciamento ambiental.

Nos embargos de declaração, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando, em síntese, que a decisão deixou de enfrentar adequadamente o dever constitucional de fundamentação, ao desconsiderar provas documentais e técnicas constantes dos autos que indicariam a natureza continuada e agravada dos danos ambientais e socioeconômicos, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da imprescritibilidade ou, ao menos, da natureza continuada desses danos; alegam, ainda, omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova e da possibilidade de reconhecimento de renúncia tácita à prescrição por parte da embargada, em razão de pagamentos indenizatórios realizados aos pescadores por imposição administrativa, requerendo o suprimento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0807579-18.2022.8.14.0005

EMBARGANTE/APELANTE: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA e OUTROS

ADVOGADOS: OMAR ELIAS GEHA E ELZA MAROJA KALKMANN

EMBARGADI/APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE E ARLEN PINTO MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Assim, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir como meio apto a rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento à apelação, especialmente quanto à caracterização dos danos como contínuos, à fixação do termo inicial da prescrição, à aplicação do Tema 999 do Supremo Tribunal Federal, à incidência do prazo prescricional trienal, à inversão do ônus da prova e à suposta renúncia tácita à prescrição por parte da apelada. Todavia, do exame atento do acórdão embargado, depreende-se que todas essas matérias foram expressas e fundamentadamente enfrentadas pelo colegiado.

Com efeito, o acórdão analisou a tese de dano ambiental contínuo e consignou, de forma clara, que a continuidade dos efeitos do dano não configura novo fato gerador apto a renovar ou prorrogar o prazo prescricional, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto às pretensões indenizatórias individuais decorrentes de empreendimentos hidrelétricos. Igualmente, enfrentou a questão do termo inicial da prescrição, aplicando a teoria da
actio nata
e fixando-o no momento da ciência inequívoca dos danos, ocorrida em 2016, com base nos elementos técnicos constantes dos autos. O simples fato de os embargantes discordarem dessa conclusão não caracteriza omissão.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 999 do STF, pois o acórdão foi explícito ao delimitar o alcance da tese firmada pela Suprema Corte, destacando que a imprescritibilidade ali reconhecida se restringe às ações voltadas à recomposição do meio ambiente, não alcançando pretensões de natureza indenizatória individual, como a dos autos. Trata-se, portanto, de enfrentamento direto da matéria, ainda que em sentido desfavorável aos recorrentes.

No que tange ao prazo prescricional aplicável, o colegiado afastou, de maneira fundamentada, a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, reconhecendo a aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma legal, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Da mesma forma, examinou a alegação de renúncia tácita à prescrição e concluiu que os pagamentos realizados pela Norte Energia decorreram de imposições administrativas no âmbito do licenciamento ambiental, não configurando ato voluntário e inequívoco de reconhecimento do direito, nos termos do art. 191 do Código Civil.

Não há, ademais, qualquer contradição interna no julgado. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada entre proposições inconciliáveis no próprio acórdão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre trechos da decisão, o que não se constata na espécie. Eventual divergência entre o entendimento adotado no acórdão embargado e a interpretação sustentada pelos embargantes, ou mesmo com outros julgados, não se enquadra no conceito de contradição previsto no art. 1.022 do CPC.

Conclui-se, portanto, que os embargos de declaração opostos visam tão somente à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Dessa forma, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo todas as questões relevantes sido devidamente apreciadas e fundamentadas.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026